Tribunal: TJDFT
Processo: 0726160-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE QUANTO A DÉBITOS ANTERIORES À CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo de execução de despesas condominiais relativas a imóvel objeto de alienação fiduciária, bem como a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. O exequente sustenta a responsabilidade do credor fiduciário pelos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o credor fiduciário — no caso, a Caixa Econômica Federal — pode ser incluído no polo passivo da execução de despesas condominiais vencidas antes da consolidação da propriedade em seu favor, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil, a responsabilidade pelas despesas condominiais, em caso de alienação fiduciária, recai sobre o fiduciante enquanto detiver a posse direta do bem, transferindo-se ao credor fiduciário apenas a partir de sua imissão na posse.
4. O caráter propter rem das obrigações condominiais, previsto no art. 1.345 do Código Civil, sofre exceção expressa na hipótese de alienação fiduciária, em que a obrigação é pessoal do fiduciante até a posse do credor fiduciário.
5. A jurisprudência do STJ (REsp no 2.036.289/RS) e do TJDFT é pacífica no sentido de que o credor fiduciário não responde por débitos condominiais vencidos antes da consolidação da propriedade em seu nome.
6. Inexistindo responsabilidade da CEF pelos débitos objeto da execução, é inviável sua inclusão no polo passivo e, por consequência, descabida a remessa dos autos à Justiça Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, art. 27, § 8o; CC, arts. 1.345 e 1.368-B, parágrafo único; CPC, art. 109.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.04.2023, DJe 20.04.2023; TJDFT, AI no 0719727-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, publ. 24.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1651903, ApC no 0714090-18.2019.8.07.0007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 4a Turma Cível, publ. 23.01.2023.

(Ive)